Tribunal: TJBA
Processo: 0114493-12.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114493-12.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: EDSON CABRAL RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
EMANOEL ROBSON ALVES DE MATOS, MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇAO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA E PREVISÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL COMO INDEXADORA. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA QUE ADQUIRIU O CRÉDITO JÁ CONVERTIDO EM REAL COMO INSUMO PARA SUA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO POR NÃO SER RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADES ALEGADAS NÃO EVIDENCIADAS. JULGADOR QUE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA AFASTAR SOMENTE A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação revisional de contrato de empréstimo bancário em moeda estrangeira com variação cambial.

II. Questão em discussão:
Se é possível julgar a ação totalmente improcedente, ou afastar a revisão do contrato e inverter a sucumbência.

III. Razões de decidir:
O acervo probatório evidencia que se trata de empresa contratante de crédito como insumo a ser inserido na sua atividade produtiva, que o contrato é claro e expresso quanto a conversão em moeda nacional realizada desde o seu início, bem assim quanto a variação cambial, a qual, apesar de não questionada especificamente pela autora, constata-se aplicação de índice nacional de correção monetária.

Observa-se ainda que inexiste cláusula de capitalização de juros, que os juros moratório aplicado é de 12% a.a. e a multa de 10% sobre o valor devido, e que possui previsão de
comissão de permanência, devendo essa última ser afastada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, para reformar a sentença e determinar a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, a manutenção do contrato nos termos avençados, excluída apenas a comissão de permanência.

Tese de julgamento:
Por tudo que dos autos consta, em pese seja possível a revisão de contratos em caráter de exceção, no caso concreto não se verifica abusividades autorizadoras de sua revisão, cabível a manutenção do contrato nos termos em que avençado, adequada a exclusão apenas e tão somente da comissão de permanência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0114493-12.1999.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelado EDSON CABRAL RIBEIRO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça